Tribunal: CARF
Processo: 10880.015062/97-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.015062/97-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.377 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
MARINGA FERRO-LIGA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM
DÉBITOS DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser convertidos em declaração de compensação, desde
o seu protocolo, caso sejam observadas todas as demais condições
estabelecidas na Lei no 9.430/96 e legislação correlata. Nesse sentido, os
pedidos de compensação no qual se utiliza crédito para extinguir débitos de
terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal, protocolados antes das
inovações legislativas acerca da matéria por meio da MP no 66, de 2002 e das
Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não são alcançados pela nova
sistemática da declaração de compensação, razão pela qual não recai sobre o
Fisco a homologação tácita. Precedentes deste Colegiado (9101-002.540,
9101-002.848, 9101-003.727, 9101-004.188, 9101-004.271, 9101-004.310 e
9101-004.518).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO – Presidente

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.015062/97-07
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MARINGÁ S/A CIMENTO E
FERRO-LIGA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-001.847, na
sessão de 8 de dezembro de 2015, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1993
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PROVA. ÔNUS.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado no Pedido de Restituição é da
contribuinte (artigo 333, I, do CPC). Não sendo produzida nos autos, indefere-se o
pedido e não homologa-se a compensação pretendida entre crédito e débito tributários.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil para comprovar a retenção de tributo sofrida pela fonte pagadora é
o informe de rendimentos por esta fornecido, podendo ser suprido pela Declaração de
Informação de Retenções (DIRF).
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF.
CONDIÇÕES.
Para que as deduções a título de imposto de renda na fonte possam integrar a apuração
do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram
as retenções de IRRF e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do art. 74, caput e §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no
10.637/2002, os pedidos de compensação de créditos de terceiros não se convertem em
Declaração de Compensação e nem se submetem ao regime da homologação tácita, pois
tais permissivos legais somente abrangem os pedidos de compensação de débitos e
créditos próprios.
O litígio decorreu do reconhecimento parcial de pedido de restituição cumulado
com pedidos de compensação para utilização de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 1993, dada a comprovação parcial de retenções deduzidas no período. A autoridade
julgadora de 1a instância deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade para: 1) anular
compensações indevidamente associadas a estes autos porque vinculadas a outro direito
creditório; 2) homologar tacitamente as compensações pleiteadas há mais de cinco anos da
ciência do despacho decisório e convertidas em Declaração de Compensação - DCOMP, e 3)
deferir os pedidos de compensação até o limite do direito creditório reconhecido no despacho
decisório (e-fls. 326/336). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário, rejeitando provas de retenção distintas dos comprovantes de retenção previstos na
legislação, e mantendo a decisão de 1a instância na parte em negou homologação tácita a
compensações vinculadas a créditos de terceiros (e-fls. 379/394).
Cientificada em 22/09/2016 (e-fls. 399), a Contribuinte opôs embargos de
declaração arguindo contradição que não foi admitida no despacho de e-fls. 416/417, notificado à
Contribuinte em 17/05/2018 (e-fl. 422), seguindo-se a interposição de recurso especial em
01/06/2018 (e-fls. 423/444) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 472/476, do qual se extrai:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

(1) “documentos necessários para comprovação da retenção do imposto de renda pelas
fontes pagadoras”
[...]
Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por
se tratar de situações fáticas distintas.
Por um lado, enquanto na decisão recorrida a interessada apresenta trechos dos Livros
Diário com lançamentos de valores de retenção na fonte sobre aplicações financeiras e
respectiva planilha, no primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 195-00.105,
de 2008), ao contrário, a recorrente não se desincumbiu desta tarefa, pois limitou-se a
afirmar que possuía outras provas, como notas fiscais ou a própria escrituração
contábil, sem nada no entanto apresentar. Ou seja, não é possível se afirmar, com
certeza, se o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 195-00.105, de 2008) admitiria,
como documentos hábeis e idôneos ou como elementos indiciários, para comprovação
da retenção do imposto de renda na fonte, trechos dos Livros Diário com lançamentos
de valores de retenção na fonte sobre aplicações financeiras e respectiva planilha,
como no presente caso.
Por outro lado, enquanto na decisão recorrida a interessada não apresentou o
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte, no segundo acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1102-00.670, de 2012), ao contrário, não foram apresentados
todos os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. Ou seja, não é
possível se afirmar, com certeza, se o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-
00.670, de 2012) acataria o imposto de renda retido na fonte utilizado na apuração do
saldo negativo do IRPJ, se a interessada não apresentasse nenhum comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte, como no presente caso.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
[...]
(2) “aplicação do prazo decadencial para a homologação tácita das compensações
realizadas com créditos de terceiros”
Decisão recorrida:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
À luz do art. 74, caput e §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei
no 10.637/2002, os pedidos de compensação de créditos de terceiros não se
convertem em Declaração de Compensação e nem se submetem ao regime da
homologação tácita, pois tais permissivos legais somente abrangem os pedidos
de compensação de débitos e créditos próprios.
Acórdão paradigma no 9101-001.832, de 2013:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS
CONVOLAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000, ao vedar a
compensação com créditos de terceiros instituída pelo art. 15 da Instrução
Normativa SRF no 21, de 1997, ressalvou os pedidos formalizados perante a
Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada
em vigor do referido ato normativo, os quais permaneceram com todos os seus
efeitos. Assim, nos termos do § 4o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, devem eles ser considerados
declaração de compensação desde seu protocolo, aplicando-se-lhes o disposto
no § 5o do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei no 10.833.
Acórdão paradigma no 9101-001.852, de 2014:
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO REALIZADA DURANTE A VIGÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
21/97.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
POSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação de débitos com crédito de terceiros albergados pelo
artigo 15 da IN 21/97 devem ser considerados válidos, inexistindo, portanto,
restrição à incidência do § 5o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que prevê o prazo de
5 (cinco) anos para a homologação da compensação.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, à luz do art. 74, caput e §§ 4o e 5o, da Lei no
9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.637/2002, os pedidos de compensação de
créditos de terceiros não se convertem em Declaração de Compensação e nem se
submetem ao regime da homologação tácita, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-001.852, de 2014, e 9202-002.625, de 2013) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, nos termos do § 4o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, devem eles [os pedidos de compensação com
créditos de terceiros, esclareço] ser considerados declaração de compensação desde seu
protocolo, aplicando-se-lhes o disposto no § 5o do mesmo artigo, com a redação dada
pela Lei no 10.833 (primeiro acórdão paradigma) e que os pedidos de compensação de
débitos com crédito de terceiros albergados pelo artigo 15 da IN 21/97 devem ser
considerados válidos, inexistindo, portanto, restrição à incidência do § 5o do artigo 74
da Lei 9.430/96, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para a homologação da
compensação (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
A Contribuinte apresentou agravo contra essa decisão, mas o recurso foi rejeitado
conforme despacho às e-fls. 506/512, a ela cientificado em 26/11/2019 (e-fl. 516).
Aduz, na parte admitida de seu recurso especial, que os pedidos de compensação
com créditos de terceiros foram apresentados em 11/1998 e apenas em 05/2005 analisados.
Ressalta que no momento da formalização das compensações inexistia vedação na legislação em
relação ao débito ser próprio ou de terceiro, sendo certo que todos os pedidos foram
protocolados na mesma época e aguardavam a mesma decisão, que somente foi proferida após
transcorridos cinco anos da data do protocolo.
Entende que no art. 74 da Lei no 9.430/96 foi previsto que: (i) o direito à
compensação somente abarcaria débitos e créditos próprios; (ii) os pedidos de compensação já
emitidos seriam considerados declaração de compensação, sem quaisquer exceções, para os
efeitos previstos no artigo; e (iii) o prazo para análise da declaração de compensação realizada
pelo contribuinte é de cinco anos. Discorda da limitação que estaria presente no caput de
referido artigo, expressa no voto condutor do acórdão recorrido, porque o caput do artigo não
trata da questão das compensações com créditos e débitos de terceiros, pois tal forma de
compensação foi proibida por este diploma legal. Logo, não foi indicado no caput essa hipótese
de compensação. E prossegue:
36. Contudo, o §4o da art. 74, que se equipara uma norma de natureza processual1, prevê
que todos os pedidos de compensação pendentes, independente de sua natureza (ou
seja, inclusive os pedidos de compensação de créditos e/ou débitos de terceiros), serão
considerados declaração de compensação.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

37. Da leitura dos §§4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 em momento algum é
mencionado que os pedidos de compensação envolvendo débito de terceiro não seriam
convertidos em declaração de compensação, ou que nesta hipótese não correria o prazo
para o Fisco analisá-los, do que se conclui que o fundamento do acórdão no tocante aos
débitos de terceiros, além de violar o princípio da segurança jurídica, é desprovido de
fundamentação legal.
38. Sobre essa questão, vale destacar que a Colenda Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Egrégio CARF já decidiu em diversas ocasiões que inexiste restrição para
aplicação da homologação tácita em relação aos pedidos de compensação com débitos
de terceiro, conforme se verifica nos acórdãos abaixo destacados:
[...]
39. Verifica-se que, tal como restou decidido nos precedentes citados, nos termos do §4o
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, todos os pedidos de compensação foram convertidos
em declaração de compensação, razão pela qual não se pode admitir afastar a
homologação tácita prevista no §5o sob o simples argumento de os débitos serem de
terceiros.
40. Dessa forma, deverá ser reformado o acórdão recorrido para que seja reconhecida a
homologação tácita das compensações relativas aos processos nos 13804.001297/98-68,
13804.003200/98-05 e 13804.003001/98-71.
Os autos foram remetidos à PGFN em 16/01/2020 (e-fls. 518), e retornaram em
20/01/2020 com contrarrazões (e-fls. 519/529) nas quais a PGFN defende o não conhecimento
do recurso especial da Contribuinte porque não demonstrado o dissídio jurisprudencial, vez que
o entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na análise de
fatos e elementos de provas peculiares a cada feito, bem como porque o ora recorrente não
indicou a legislação cuja interpretação entende ser controvertida.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido porque o Colegiado a quo
fez uma leitura bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate, dado que os referidos
pedidos de compensação não foram convertidos em Declarações de Compensação — DCOMP,
na medida em que tal somente se deu em relação aos pedidos de compensação que, pendentes de
apreciação na data de início da vigência da Medida Provisória n° 66/2002 (01/10/2002,
conforme seu art. 63, inciso I), apresentavam os contornos da compensação definidos no caput
do art. 74 da Lei n" 9.430/96, a partir da redação a ele dada por aquela Medida Provisória,
convertida na Lei n° 10.637/2002.
Em seu entendimento, será declaração de compensação a atividade regida pelo
artigo 74 supra, e seus parágrafos, logo, como o pedido original do contribuinte trata de
compensação de débitos próprios e débitos de terceiros, a compensação pleiteada desse último
débito que constam do seu requerimento inicial não pode ser transformado em declaração de
compensação na forma prevista no §4o do art. 74, porque não atende às exigências que
caracterizam o instituto da declaração de compensação instituído pela Lei no 10.637, de 2002,
novo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dentre elas, se tratar de compensação de crédito com
débitos próprios. E acrescenta:
Inclusive, com relação aos pedidos de compensação com débitos próprios, a autoridade
fiscal reconheceu a ocorrência da homologação tácita. No entanto, com relação a
compensação com débitos de terceiros, apesar de pendentes de decisão administrativa,
não foram convertidos em declaração de compensação por falta de previsão legal,
conforme explicitado acima, não suscetível, portanto, à homologação tácita.
Da leitura do artigo acima citado tem-se claro que a compensação somente pode versar
acerca da compensação de débitos próprios, não havendo que se falar, pois, em
possibilidade de compensação de créditos com débitos de terceiro.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

O nosso ordenamento jurídico não permite a compensação de crédito de um contribuinte
com débitos de outro, nos termos do disposto no art. 170 do CTN, vejamos:
[...]
Portanto, cuidando-se de pretensão de compensação com créditos ou débitos de terceiro,
o certo é que não caberia a conversão do pedido de compensação em declaração de
compensação.
Logo, o pedido de compensação que pretende utilizar direito creditório de terceiros não
se converteu em Declaração de Compensação. E se não se transformou em Declaração
de Compensação, não se pode falar nem em homologação tácita nem em confissão de
dívida.
Pede, assim, que seja mantido o acórdão atacado no ponto em que foi objeto do
recurso especial ora em análise, negando-se provimento ao recurso do contribuinte.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Diversamente do que aponta a PGFN, a Contribuinte validamente demonstra o
dissídio jurisprudencial acerca do alcance do art. 74, §§ 4o e 5o da Lei no 9.430/96 com a redação
dada pela Lei no 10.637/2002. Em seu recurso especial está evidenciado que, enquanto a decisão
recorrida afasta a aplicação destes dispositivos em relação a pedidos de compensação de débitos
próprios com créditos de terceiros, os paradigmas admitem tal aplicação na hipótese de pedidos
de compensação formalizados na vigência do art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21/97. Na
medida em que nestes autos os pedidos de compensação em debate foram apresentados antes da
revogação da permissão de utilização de créditos de terceiros, veiculada na Instrução Normativa
SRF no 41/2000, não há óbices ao seguimento do recurso especial.
Assim, o recurso especial da Contribuinte, na parte admitida, deve ser
CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do
art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Como dito, a Contribuinte demonstrou o dissídio jurisprudencial a partir de
julgados desta 1a Turma que, em 2013 e 2014, admitiram a conversão em DCOMP de pedidos de
compensação com créditos de terceiros formalizados antes da Instrução Normativa SRF no
41/2000, e assim reconheceram sua homologação tácita nos casos em que a objeção fiscal foi
formalizada depois de 5 (cinco) anos da apresentação do pedido. Contudo, este entendimento foi
revertido na sessão de 20 de janeiro de 2017, quando editado o Acórdão no 9101-002.5401, cujo
voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura é aqui adotado como razões de
decidir:
Debate-se se poderia se falar em homologação tácita de pedido de compensação de
crédito com débitos de terceiros. Isso porque os pedidos de compensação teriam sido

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Marcos Aurélio Pereira Valadão (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva
Costa (relatora), Luis Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

convertidos em declarações de compensação. E, para as declarações de compensação, o
Fisco passou a ter um prazo definido em lei para a sua apreciação, sob pena da
homologação tácita.
A princípio, vale verificar a amplitude das alterações no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, promovidas pela MP no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. A
redação do artigo foi alterada no seguinte sentido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.(NR)
(grifei)
Observa-se que a nova redação do artigo vedou as compensações de débito de terceiros.
Por outro lado, dispôs no § 4o que os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela autoridade administrativa seriam considerados declaração de compensação, para os
efeitos previstos no artigo.
Restou consolidada dúvida, ou seja, seriam todos os pedidos de compensação pendentes
de apreciação pela Receita Federal convertidos em declaração de compensação e
regidos de acordo com as disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou apenas os
pedidos de compensação referentes à compensação de débitos e créditos próprios de um
mesmo contribuinte, conforme predica o caput do dispositivo legal?
A relevância do questionamento aplica-se quando vai se analisar se ocorreu a
homologação tácita. Isso porque a Lei no 10.833, de 2003, alterou a redação do § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Assim, para os pedidos de compensação convertidos em declaração de compensação,
aplica-se o disposto mencionado no § 5o do art. 74, enquanto que, os outros pedidos
não convertidos em declaração de compensação não se submeteriam à
homologação tácita.
Sobre a situação, manifestou-se a Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer
PGFN/CAT no 1499, de 20052:
c.1) os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, se observadas todas as demais condições estabelecidas na Lei no
9.430/96 e legislação correlata;

2 No link http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/14992005. Consulta em 3/2/2017.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

c.2) assim, os pedidos de compensação, fundados em créditos de terceiro,
pendentes de análise pela RFB, protocolados antes das inovações legislativas
acerca da matéria (Leis no 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação. Ou seja, não se aplicam a
conversão do “pedido de compensação” em “declaração de compensação”
(com a extinção automática do crédito tributário), e nem mesmo, por
consequência, o prazo previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96 para
homologação da compensação (cinco anos);
Posteriormente, as IN RFB no 900, de 2008, e 1.300, de 2012, expressamente
dispuseram, por meio do parágrafo único dos artigos 86 e 97, respectivamente, que não
foram convertidos em Declaração de Compensação os pedidos de compensação
pendentes de apreciação em 1o de outubro de 2002 (data em que entrou em vigor a MP
no 66, de 2002) que têm por objeto créditos de terceiros, "crédito-prêmio" instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos administrados
pela RFB.
Não se pode olvidar, contudo, que a matéria não encontra jurisprudência pacificada no
Conselho de Contribuintes e do CARF. Podem ser encontradas decisões no sentido de
que o pedido de compensação com créditos de terceiros estaria amparado pela redação
do art. 74 dada pela MP no 66, de 2002. Por outro lado, encontram-se várias decisões
que corroboram a tese de que os apenas os pedidos de compensação referentes à
compensação de débitos e créditos próprios de um mesmo contribuinte foram
transformados em declarações de compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA
DE CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. À luz do art. 74, caput e §§ 4o e 5o, da Lei no
9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.637/2002, os pedidos de compensação
de créditos de terceiros não se convertem em Declaração de Compensação e
nem se submetem ao regime da homologação tácita, pois tais permissivos legais
somente abrangem os pedidos de compensação de débitos e créditos próprios.
(Acórdão no 2102-002336, sessão de 17 de outubro de 2012, relatora
Conselheira Núbia Matos Moura)
PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
COM DÉBITOS DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. Não se equiparando os
pedidos de compensação com débitos de terceiros a Declarações de
Compensação, não se lhes aplica o prazo para homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo. (Acórdão no 1803-001.511, sessão
de 02 de outubro de 2012, relatora Conselheira Selene Ferreira de Moraes)
COMPENSAÇÃO – PEDIDOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO: Os pedidos de
compensação pendentes de apreciação pelas autoridades administrativa serão
considerados declaração de compensação desde o seu protocolo, quando se
refiram a créditos e débitos próprios, não se aplicando no caso de débitos de
terceiros que tem tratamento específico. (Art. 74 da Lei 9.430/96 com a redação
dada pela Lei 10.637/2002c/c IN SRF 21/97 art. 15 § 1o). (Acórdão no 1402-
00335, sessão de 14 de dezembro de 2010, relator Conselheiro Leonardo
Henrique Magalhães de Oliveira)
Entendo que a redação dada ao caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela MP no 66,
de 2002, deve nortear a interpretação de todos os dispositivos a ele relacionados, dentre
os quais o § 4o que trata da conversão dos pedidos de compensação em declarações de
compensação, em consonância com as melhores práticas da hermenêutica.
Nesse contexto, apenas os pedidos de compensação referentes a crédito do sujeito
passivo para compensar débitos próprios, conforme delimita o caput do art. 74 do
mencionado dispositivo legal, encontram-se aptos a se converterem em declarações de
compensação. Quanto aos demais pedidos, não se aplicam as alterações implementadas
pela MP no 66, de 2002, e Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, dentre as quais, a
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

que dispõe sobre o prazo do Fisco para a homologação da compensação de cinco anos
contado da entrega da declaração.
Portanto, não há que se falar em homologação tácita. (destaques do original)
Este posicionamento foi renovado nos Acórdãos no 9101-002.848, 9101-003.727,
e 9101-003.8563, sendo que neste último julgado o ex-Conselheiro Demetrius Nichele Macei,
que votara nos anteriores em favor da tese dos sujeitos passivos, alterou seu posicionamento nos
seguintes termos:
Desta forma, passa-se à análise da “conversão de pedidos de compensação em
declaração de compensação quando veiculem compensações de débitos de terceiro”.
Inicialmente, importante ressaltar que, na redação original, o caput do art. 74, da Lei no
9430/96 dava à Receita Federal a possibilidade de autorizar, mediante requerimento, a
utilização de créditos de contribuinte para a quitação de tributos. Veja-se:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
Com base nesse permissivo, foi editada a IN SRF 21/97 que, em seu art. 15, permitia a
compensação de créditos de um contribuinte com débitos de outro:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte,
inclusive se parcelado.
Assim, nos termos desse permissivo, o contribuinte apresentou o pedido de restituição
de créditos próprios, combinado com pedido de compensação com débitos de terceiros,
objetos deste processo administrativo junto à Receita Federal (fl. 5/7, p. 264/267).
O art. 15, acima transcrito, foi revogado pela IN SRF 41, de 07 de abril de 2000.
Desta forma, não se questiona a legitimidade do pedido de restituição/compensação em
si, pois, na data do protocolo – 15.02.2000, estava amparado na legislação então
vigente.
O art. 74, da Lei no 9.430/96, foi alterado em 2002 pela Lei 10.637/2002, que incluiu os
§§ 1o ao 5o e, na sequência, pela Lei 10.833/2003, que além de alterar a redação dos §§
3o e 5o, acrescentou os parágrafos 6o ao 12, interessando, para a solução do caso
concreto, transcrever o caput do art. 74 e os parágrafos 1o, 4o e 5o:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Luis Flávio Neto, Viviane Vidal Wagner, Gerson Macedo Guerra, Demetrius Nichele Macei e
Rafael Vidal de Araújo (Presidente em Exercício) e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva Costa,
Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifamos)
Conforme se denota nos dispositivos legais acima transcritos, quando da instituição do
modelo de compensação tributária baseado na entrega de uma declaração de
compensação, não há a possibilidade de utilização de créditos de um contribuinte para
quitar débitos de outro. O caput do art. 74 é expresso: sujeito passivo que apurar
crédito, passível de restituição/ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débito próprio.
Mais adiante, no § 4o do art. 74, há previsão de que pedidos de compensação pendentes
de apreciação serão considerados declaração de compensação. Até este ponto, não há
qualquer restrição à conversão geral e irrestrita. Contudo, prossegue a redação: para os
efeitos previstos neste artigo. Ou seja, a interpretação do teor do § 4o do art. 74 não pode
dissociar-se da redação do caput do mesmo artigo que limita a compensação entre
crédito e débito do mesmo contribuinte.
Para não pairar dúvidas sobre a interpretação, com a edição da Lei no 11.051/2004,
novamente foi alterada a redação do citado art. 74, da Lei no 9.430/96, acrescentando-se
o § 12, que tem a seguinte redação:
Art. 74 (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II – em que o crédito:
a) Seja de terceiros.
(...) (grifamos)
E, consolidando a interpretação em questão, foram editadas as IN RFB no 900/2008,
1.300/2012 e 1.717/2017, que assim dispuseram, respectivamente:
Art. 86. (...)
Parágrafo único. Não foram convertidos em Declaração de Compensação os
pedidos de compensação pendentes de apreciação em 1o de outubro de 2002 que
têm por objeto créditos de terceiros, " crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do
Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos
administrados pela RFB.
Art. 97. Os pedidos de compensação que, em 1o de outubro de 2002,
encontravam-se pendentes de decisão pela autoridade administrativa da RFB
serão considerados Declaração de Compensação, para efeitos do previsto no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos pedidos de compensação
pendentes de apreciação em 1o de outubro de 2002 que têm por objeto créditos
de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado e crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB.
Art. 152. Os pedidos de compensação que, em 1o de outubro de 2002,
encontravam-se pendentes de decisão pela autoridade administrativa da RFB
serão considerados declaração de compensação para efeitos do previsto no art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, observado o disposto no art. 115.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos pedidos de compensação
pendentes de apreciação em 1o de outubro de 2002 que têm por objeto créditos
de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado e crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB.
Nesse contexto, pedido de compensação de créditos de um contribuinte, com débitos de
outro, não foram convertidos em declaração de compensação com a edição das
alterações trazidas ao art. 74, da Lei no 9.430/96 pela Lei no 10.637/2002.
Consequentemente, o disposto no § 5o, do citado art. 74, incluído pela Lei no
10.833/2003 ao disposto na Lei 9.430/96, não se aplica no presente caso, prejudicando a
análise de mérito do segundo ponto trazido para análise deste Colegiado.
Neste mesmo sentido, aliás, decidiu esta Turma no Acórdão n. 9101-003.725, de agosto
de 2018. Nesta ocasião, votei favoravelmente à tese do contribuinte, contudo, ao
analisar mais detidamente o presente caso, me convenci do contrário.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, reformando o v. acórdão recorrido para afastar a
conversão do pedido de compensação de crédito próprio com débito de terceiro objeto
deste processo administrativo em declaração de compensação. Consequentemente,
afasto a reconhecimento da homologação tácita, por não se aplicar ao caso concreto, nos
termos da fundamentação.
Esta 1a Turma manteve o entendimento contrário à pretensão da Contribuinte nos
Acórdãos no 9101-004.188, 9101-004.271 e 9101-004.310, bem como na última manifestação
acerca do tema, no Acórdão no 9101-004.5184, cujo voto condutor da Conselheira Andréa Duek
Simantob, aqui também adotado, é transcrito na sequência:
Quanto ao mérito, vale dizer que o tema em questão já foi objeto de diversas análises
nesta CSRF.
Qualquer dúvida acerca da possibilidade de compensação de créditos de terceiros deve
ter por referência a previsão contida no artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A simples leitura do comando evidencia que a compensação de créditos tributários
exige identidade entre os sujeitos da relação jurídico-tributária, que devem ser
simultaneamente e entre si, credores e devedores, de sorte que o instituto sempre cuida
de créditos recíprocos.
Com a autorização do CTN, o artigo 74 da Lei n. 9.430/1996 passou a estabelecer que o
sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição/ressarcimento poderá utilizá-lo
para a compensação de débitos próprios:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Cristiane Silva Costa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637,de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A interpretação assente neste Colegiado é no sentido de que os créditos mencionados no
artigo 74, acima reproduzido, só podem ser próprios e compensados com débitos do
mesmo sujeito passivo, como passaremos a demonstrar.
No caso dos autos, o pedido de compensação foi protocolizado em 11 de fevereiro de
2000. Não obstante o fato de a matéria “homologação tácita de pedido de compensação”
não ter sido suscitada pelo contribuinte na impugnação ou no recurso voluntário, o
acórdão recorrido, apesar de ter reconhecido a falta de prequestionamento, decidiu
enfrentá-la, por considerá-la de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.
Assim, discute-se nos autos o fato de o pedido de compensação ter sido apresentado em
fevereiro de 2000 e a ciência do despacho decisório que o denegou ter sido efetuada em
24 de maio de 2007.
Num primeiro momento poder-se-ia imaginar que efetivamente houve o transcurso do
prazo de cinco anos - o que permitiria a homologação tácita -, desde que aceita a tese
ora em debate, qual seja, da suposta conversão em Dcomp dos pedidos de compensação
envolvendo créditos de terceiros.
Ocorre que o pedido foi formulado antes da vigência da MP 135/2003, convertida na
Lei n. 10.833/2003, de sorte que não há como aplicar ao caso o previsto no § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, pelo simples fato de que não se pode opor à Receita
Federal um prazo que simplesmente não existia ao tempo da entrega do pedido, senão
vejamos a legislação pertinente:
Art. 74. Omissis.
§ 5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Aqui, nem se cogita da inexistência de prazo para a homologação, mas do fato de que a
partir da introdução do § 4o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 (promovida pela MP
66/2002, posteriormente convertida na Lei 10.637/2002), fixou-se a possibilidade de
converter os pedidos de compensação protocolizados antes de sua vigência
(01/10/2002), em declaração de compensação:
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Assim, podemos concluir que, como regra geral, os pedidos protocolizados antes de 1o
de janeiro de 2002 foram convertidos em declaração de compensação, com o
consequente prazo para homologação de cinco anos, desde que atendidos os demais
pressupostos previstos na legislação.
E é exatamente essa ressalva que fulmina a pretensão da Recorrente, pois a
compensação de créditos envolvendo terceiros, embora permitida por norma infralegal,
qual seja, o artigo 15 da IN 21/97 (revogada pela IN 41/2000), não foi contemplada
pelo artigo 74 da Lei n. 9.430/94, com a redação vigente a partir da Lei n. 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Conquanto se possa considerar legítimo o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte em fevereiro de 2000 (dois meses antes de ter sido revogada a IN 21/97),
por força do artigo 15 daquele ato normativo, que permitia, à época, a compensação de
créditos com débitos de outro contribuinte, as alterações promovidas em 2002 ao artigo
74 da Lei n. 9.430/96, já apresentadas neste voto, nos levam à conclusão de que, no
momento em que foi criada a sistemática de compensação de tributos via Dcomp,
simplesmente não havia possibilidade de utilização de créditos de terceiro.
Isso porque o § 4o do artigo 74, embora expressamente preveja a conversão dos pedidos
em declaração de compensação, condiciona tal situação aos limites propostos pelo
próprio dispositivo, entre eles a obrigatória vinculação entre créditos e débitos do
mesmo sujeito passivo.
Nesse sentido, é evidente que as compensações que envolvam créditos de terceiros não
foram convertidas em declaração de compensação (Dcomp), por expressa vedação legal,
hipótese que se aplica ao caso dos autos.
O presente entendimento é claro, tanto assim que com a edição da Lei no 11.051/2004,
novamente foi alterada a redação do citado artigo 74 da Lei no 9.430/96, com o
acréscimo do §12, que assim dispõe (grifei):
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (...)
Em suma, os pedidos de compensação pendentes de apreciação em 1o de outubro de
2002, cujo objeto eram créditos de terceiros, não foram convertidos em declaração de
compensação (Dcomp), conforme manifestação expressa das Instruções Normativas da
Receita Federal que apreciaram a matéria, posteriormente à alteração legal; no mesmo
sentido é a jurisprudência deste CARF, de sorte que não assiste razão à Recorrente.
Frise-se que na forma da nova redação atribuída pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002, ao art. 74 da Lei no 9.430/96, a compensação passa a ter caráter
extintivo e por esta razão foi condicionada à apresentação de DCOMP e à indicação de crédito com
os contornos do novo caput do art. 74 da Lei no 9.430/96. Logo, quando o legislador traz a conversão
de pedidos de compensação em DCOMP em parágrafo deste novo art. 74, ele claramente condiciona
esta conversão aos requisitos do caput. Assim, se o pedido de compensação tinha por objeto crédito
de terceiros, não é possível a sua conversão em DCOMP e, em consequência, não se lhe aplicam os
efeitos da homologação tácita decorrente do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da
apresentação do pedido.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.377 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.015062/97-07

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital